Tribunal: TJDFT
Processo: 0050914-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0050914-43.2016.8.07.0000 RECORRENTE: JEFFERSON RODRIGUES DA CUNHA BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI 13.654/18. IMPUTABILIDADE. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO. O Conselho Especial deste Tribunal, na sessão de 23/10/2018, julgou procedente a arguição de inconstitucionalidade no 2018 00 2 005802-5, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, de 23/04/2018, que alterou o § 2o do art. 157 do Código Penal, excluindo a causa de aumento de pena decorrente do uso de arma branca/imprópria no roubo. Nos termos dos artigos 927 e 949 do Código de Processo Civil, a decisão do órgão especial deve ser observada pelos demais órgãos julgadores. Sentença reformada para condenar o acusado pela prática do crime do art. 157, § 2o, I, do Código Penal. A dependência química não afasta, por si só, a imputabilidade penal do apelante, sendo imprescindível a comprovação, por perícia técnica, de que, no momento da ação, ele não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Provido o recurso do Ministério Público e desprovido o do Réu. O recorrente alega, no especial, negativa de vigência aos artigos 26 do CP, 4o do CC, e 5o, inciso XL, da CF, sustentando a necessidade de tratamento psiquiátrico em razão de sua dependência química, com a respectiva aplicação de medida segurança e redução da pena pela semi-imputabilidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da lei penal mais benéfica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 26 do CP, e 4o do CC. Isso porque, ao assentar que “(...) Embora os documentos juntados às fls. 25/34 e 128/129 confirmem que o réu é dependente químico e apresente alteração grave em seu comportamento, o Relatório Técnico Psiquiátrico concluiu que o réu, no momento do ato ilícito, tinha sua capacidade de entendimento e de autodeterminação preservadas.” (ID 12717953 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030